Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-40.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.
2. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001327-40.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G. BUENO - ME - CNPJ: 07.340.973/0001-19 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), GIOVANI BUENO - CPF: 550.542.501-15 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.

2. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de G BUENO ME e GEOVANI BUENO, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, em síntese, o Apelante, que se trata de cobrança de ICMS não pago, o que afasta a aplicação do art. 173, I, do CTN, atraindo o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, o que significa dizer que o Fisco possui cinco anos contados da data do fato gerador para constituir o crédito tributário e, em seguida, cinco anos para executá-lo.

Contrarrazões apresentadas, apontando, em resumo, que a constituição definitiva do crédito tributário, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, em síntese, pelos seguintes fundamentos:

“Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
08/06/2015
, ação executiva proveniente da falta de recolhimento de ICMS referente aos
períodos de 2006 e 2007
, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 20142158.

O despacho citatório foi proferido em
10/07/2015
.

(...)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) (grifo nosso).

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 20142158)
que o prazo prescricional relativamente ao fato gerador do ano de

2006 iniciou em 01/01/2007 e findou-se em 01/01/2012.

Do mesmo modo, o
fato gerador do ano de 2007 iniciou em 01/01/2008 e findou-se em 01/01/2013
,

extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
08/06/2015.
”

Em sentido contrário, o Apelante sustenta que em se tratando de ICMS não pago, não haveria o que se homologar, de forma que em tal hipótese, aplica-se a regra prescrita no art. 150, § 4o do CTN, a qual confere ao Fisco o prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito tributário.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em 27/05/2015, objetivando o recebimento dos créditos insertos na CDA no 20142158, a qual indica como origem o Aviso de Cobrança no 186578, relativamente à falta de recolhimento de ICMS, apontando como data da constituição definitiva do crédito tributário mais recente
01/11/2007
e a mais antiga
26/12/2006
.

Por ocasião do recurso de apelação, o Estado anexou aos autos o Aviso de Cobrança indicado na CDA (ID 116576968 – pág. 1 e 2, que corrobora a informação contida na própria CDA, com a especificação da constituição dos créditos através de DAR, com as respectivas datas de vencimento equivalentes às indicadas na CDA.

Sendo assim, sem razão o Apelante, visto que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a
constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida.

II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.

III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido:

AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos.

V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que
o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Importante enfatizar que este e. TJMT segue o mesmo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2.
A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação.
Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. [...] (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)”

Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001309-83.2013.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Além disso, cumpre destacar que no caso concreto, a própria CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, indica como data da constituição definitiva do crédito tributário mais recente
01/11/2007
e a mais antiga
26/12/2006
.

Portanto, o ajuizamento da Execução Fiscal em 2015 ocorreu muito depois de consumada a prescrição, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022